Tribunal: STF
Processo: ARE 1588769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA INDEFERIMENTO O RESTABELECIMENTO DE LIMINAR CASSADA EM SENTENÇA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. REVALIDA. AUTOR NÃO ERA FORMADO NO INICIO DO PROCEDIMENTO EM JUNHO/2022. APRESENTAÇÃO DE TESE E FORMATURA EM JULHO DE 2022 COM EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA EM NOVEMBRO/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, 5º, "caput", XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Assim, verifico que o acórdão em questão não está em desconformidade com a decisão do TNU, visto que não se trata apenas de apresentação do diploma, mas sim a qualidade do autor de estar formado ou não na época da inscrição.
Constatado que o mesmo ainda estava cursando a graduação, não estava formado, no inicio do processo do REVALIDA, visto que o diploma somente fora emitido, em 25/11/2022, constando a última disciplina como "TESIS FINAL", com avaliação pendente para 16/07/2022.
Vale ressaltar que os julgados apontados pela Juíza Gestora das Turmas Recursais versam sobre a possibilidade do candidato exibir o diploma em fase posterior, em razão de problemas burocráticos da Universidade, que não o emite à época da inscrição, e que, portanto, não poderiam prejudicar o candidato, não autorizando de forma alguma alunos cursandos da universidade a se inscreverem no exame.
A demanda em questão proposta pelo autor é uma tentativa de ultrapassar as fases basilares e primordiais do edital do certame, admitindo a entrada de candidatos ainda cursando a universidade, o que viola o princípio da igualdade entre os participantes. Reiterando que o fato do candidato estar formado é uma questão pertinente e primordial ao cumprimento válido e eficaz do processo do Revalida.
Ante o exposto, VOTO por NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo a decisão recorrida ora alvo do pedido de uniformização, de acordo com o acima fundamentado. Descabe condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança). Sem custas, na forma do art. 4º inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente